Tribunal: TJMT
Processo: 0001594-75.2015.8.11.0023
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001594-75.2015.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GILSON CARLOS DIAS - CPF: 023.638.573-99 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), M TARTARI SOUZA - CNPJ: 02.417.448/0001-30 (APELADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
GILSON CARLOS DIAS
contra a sentença, de Id. n.o 208389684, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c.c Reparação de Danos n.o 0001594-75.2015.8.11.0023, movida em desfavor do
M TARTARI SOUZA
,

julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, julgo:

a) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de declarar a rescisão do contrato particular de compromisso de compra e venda firmado entre as partes (id. 60629039 – fls. 28/29), com a consequente suspensão de qualquer cobrança dele decorrente.

b) IMPROCEDENTE a reconvenção interposta pelo réu contra a parte autora.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, vedada a compensação. Quanto à parte autora, dado que a respectiva parte é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3o do CPC.”

Em suas razões, de Id. n.o 208389686, o apelante pede, em síntese, a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de indenização, a título de dano moral, pois teve seu nome negativado em razão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes.

Aduz que a sentença reconheceu a falha no dever de informação, mas de modo que equivocado deixou de reconhecer a ocorrência de dano moral.

Requer, assim, o provimento do seu recurso para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor sugerido de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. n.o 208389688 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, pretende o recorrente ser indenizado pelo dano moral sofrido em razão da ausência de informação no contrato de compra e venda de veículo celebrado com a empresa apelada.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que em razão da ausência de esclarecimentos acerca dos encargos financeiros sobre o valor do veículo a ser financiado, o autor tentou desfazer o negócio, contudo, sem êxito, razão pela qual ajuizou a demanda.

A partir da análise dos autos, extrai-se que a empresa apelada propôs ao autor/apelante a aquisição do veículo VW FOX CITY 1.0 FLEX, cor preta, ano 2005, Modelo 2006, placas KAI6159, mediante financiamento, no entanto, deixou de informá-lo sobre os encargos financeiros decorrentes do contrato.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda a fim de declarar a rescisão do contrato.

Para evitar tautologia transcrevo trecho pertinente da sentença:

“No caso dos autos, o requerente alega que, ao adquirir o veículo VW FOX CITY 1.0 FLEX, cor preta, ano 2005, Modelo 2006, placas KAI6159, não obteve o devido esclarecimento quanto aos encargos financeiros cobrados sobre o valor parcelado.

Conforme se observa no contrato particular de compra e venda juntado na id. 60629039 – fls. 28/29, de fato, não há qualquer menção a encargos financeiros sobre o valor financiado para a aquisição do automóvel, restando pactuado apenas o valor que deveria ser pago de entrada e a quantia a ser financiada.

Assim, entendo caracterizada a ausência de informação clara e precisa, a fim de garantir ao consumidor a compreensão do alcance do encargo, em obediência ao dever de informação previsto no art. 6o do CDC.

Tal responsabilidade torna-se ainda mais evidente no presente caso, tendo em vista que o réu não apenas procedeu à venda do veículo, mas também realizou a intermediação do financiamento, não havendo falar em culpa exclusivamente da financeira.

Impõe-se, portanto, reconhecer a falha no dever de informação por parte do requerido, a qual atrai a sua responsabilidade civil, uma vez que propôs ao autor a aquisição do bem mediante financiamento sem, contudo, informá-lo sobre os encargos financeiros decorrentes do contrato.

Ademais, verifica-se que a parte autora, ao dar-se conta do valor que efetivamente iria pagar pelo automóvel, retornou ao estabelecimento comercial requerido e tentou desfazer o negócio, sendo que, embora não tenha conseguido, sequer chegou a tomar posse do veículo adquirido, continuando o bem ao dispor do acusado, conforme consta na informação juntada no id. 60629040 – fl. 21.[...]”

O recorrente aduz que seu nome foi negativado e por isso faz jus a indenização por dano moral, analisando os autos, verifico que a negativação ocorreu por parte da BV FINANCEIRA, senão vejamos:

A BV FINANCEIRA era parte requerida no processo, mas teve sua obrigação extinta em razão de acordo celebrado com o autor, conforme termo de Id. n.o 208389669 e 208389671.

Com efeito, acerca da negativação, a empresa BV FINANCEIRA, responsável pela anotação, compôs com a parte autora.

Assim, somente a falha no dever de informação, situação esgotada na sentença, não se configura em prática de ato ilícito apto a amparar o pleito de dano moral.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

No mesmo sentido, é a jurisprudência:

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.

Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.
” (TJMT. RAC no 69193/2009. 2a Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Além disso, considerando o recebimento de valores decorrente do acordo com a empresa BV FINANCEIRA, nova condenação representaria
bis in idem
em relação ao dano moral.

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Evidenciada a sucumbência recursal do apelante, cabe majorar a verba honorária anteriormente fixada em prol apenas da parte apelada para 15% sobre o valor da causa, uma vez que a sucumbência recíproca, por si só, não impede a majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do CPC (STJ. EDcl no REsp no 1.950.516/RJ), observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024